Tribunal: TCU
Processo: 030.741/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. acumulação ilegal de cargos públicos na Superintendência Estadual da Funasa no estado do Amazonas

Inteiro teor:
Acórdão 188/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento de determinações exaradas no Acórdão 5161/2013-TCU-Primeira Câmara , as quais ordenaram à Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Amazonas (item 1.6.1 do Acórdão) e à Secretaria Especial de Saúde Indígena (item 1.6.2 do Acórdão) a adoção de providências previstas no artigo 133 da Lei 8.112/1990, no sentido de apurar e regularizar os casos de acumulação ilegal de cargos públicos com incompatibilidade de horários, por servidores daquelas unidades jurisdicionadas; Considerando que a medida corretiva expedida pelo Tribunal à Secretaria Especial de Saúde Indígena (item 1.6.2 do Acórdão 5161/2013-TCU-Primeira Câmara ) foi integralmente cumprida; Considerando, porém, que a Superintendência da Funasa no Estado do Amazonas, inicialmente, não havia dado cumprimento à determinação contida no item 1.6.1 do Acórdão 5161/2013-TCU-Primeira Câmara , razão pela qual esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 1001/2018-TCU-Primeira Câmara , aplicou multa ao gestor máximo daquela unidade regional, Wenderson de Souza Monteiro, ao mesmo tempo em que ordenou a realização de nova diligência para informar as medidas adotadas em relação à regularização das situações de acumulação indevida de cargos, dando-se ciência da deliberação à Presidência da Funasa e àquela Superintendência Estadual; Considerando que, por intermédio do Acórdão 7761/2022-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal determinou: à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas, adoção de nova medida corretiva em relação à última pendência de acumulação indevida de cargos por servidora da Superintendência da Funasa no Amazonas, redistribuída para aquele órgão (item 1.8.1 daquele Acórdão 7761/2022-TCU-Primeira Câmara ); realização de nova audiência de Wenderson de Souza Monteiro, em razão de não-recolhimento de multa a ele aplicada pelo Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara (item 1.8.2 daquele Acórdão 7761/2022-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que foi regularizado o último caso de acumulação indevida de cargos, em cumprimento ao item 1.8.1 do Acórdão 7761/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, por fim, que, embora as justificativas apresentadas por Wenderson de Souza Monteiro não tenham elidido a falta de recolhimento multa a ele aplicada pelo Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara , não há medida adicional a ser adotada por esta Corte de Contas, uma vez que, tanto a Presidência da Funasa como a Superintendência da Funasa do Amazonas, foram cientificadas dessa obrigação, devendo, assim, tomar todas as medidas necessárias ao desconto, nos vencimentos do responsável, da sanção pecuniária a ele cominada ou, em caso de insucesso, a cobrança judicial da dívida, conforme autoriza o Tribunal no artigo 219, incisos I e II, do Regimento Interno; Acordam os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.6 do Acórdão 5161/2013-TCU-Primeira Câmara , 9.1 do Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara e 1.8.1 do Acórdão 7761/2022-TCU-Primeira Câmara , bem como não acolher as razões de justificativa apresentadas por Wenderson de Souza Monteiro, deixando, porém, de aplicar-lhe nova sanção pecuniária, dando-se ciência desta deliberação à Presidência da Funasa e à Superintendência da Funasa no Estado do Amazonas e arquivando-se os autos. 1. Processo TC- Processo 030.741/2011-4 (Monitoramento em Representação) 1.1. Responsável: Wenderson de Souza Monteiro (XXX.600.011-XX). 1.2. Interessado: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Pedro Afonso Figueiredo de Souza (205.305/OAB-MG), Iuri do Lago Nogueira Cavalcante Reis (35.075 /OAB-DF) e outros, representando Wenderson de Souza Monteiro; Marcia Lasmar Martins (4191/OAB-AM), Claudiomar Pinheiro Coelho (5770/OAB-AM) e outros, representando Wilson Duarte Alecrim. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.